Tribunal: TJES
Processo: 0000410-72.2019.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-72.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LIDIA MOREIRA MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município e de condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes.

2.A autora alegou que a função exercida é de necessidade permanente, não se enquadrando em hipótese de contratação temporária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários celebrados nos períodos de 06.03.2013 a 31.01.2015, 06.04.2016 a 31.07.2017 e 03.02.2017 a 21.12.2018 caracterizam prorrogação ou sucessividade apta a configurar nulidade da contratação e consequente direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratações temporárias desde que definidas em lei, por prazo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A nulidade somente ocorre quando há prorrogações sucessivas ou contratação contínua que desvirtue a natureza transitória e excepcional.

6. Os contratos da autora não foram contínuos, tendo havido intervalo entre eles, afastando a caracterização de vínculo sucessivo.

7. A jurisprudência do TJES admite contratações temporárias válidas por até dois ou três anos, desde que respeitada a interrupção entre os vínculos.

8. A condição de servidor temporário, por si só, não gera direito a FGTS sem a comprovação de contratações sucessivas e abusivas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária é válida quando observados os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, não se configurando nulidade em razão de vínculos descontínuos e sem prorrogações sucessivas. 2. O servidor temporário não possui direito automático ao FGTS, sendo necessário comprovar contratações contínuas ou sucessivas que desvirtuem a excepcionalidade da contratação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:0000410-72.2019.8.08.0041

RECORRENTE: :ANA LIDIA MOREIRA MENDES DOS SANTOS

RECORRIDO:MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

JUÍZA SENTENCIANTE:PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município e de condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes.

2.A autora alegou que a função exercida é de necessidade permanente, não se enquadrando em hipótese de contratação temporária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários celebrados nos períodos de 06.03.2013 a 31.01.2015, 06.04.2016 a 31.07.2017 e 03.02.2017 a 21.12.2018 caracterizam prorrogação ou sucessividade apta a configurar nulidade da contratação e consequente direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratações temporárias desde que definidas em lei, por prazo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A nulidade somente ocorre quando há prorrogações sucessivas ou contratação contínua que desvirtue a natureza transitória e excepcional.

6. Os contratos da autora não foram contínuos, tendo havido intervalo entre eles, afastando a caracterização de vínculo sucessivo.

7. A jurisprudência do TJES admite contratações temporárias válidas por até dois ou três anos, desde que respeitada a interrupção entre os vínculos.

8. A condição de servidor temporário, por si só, não gera direito a FGTS sem a comprovação de contratações sucessivas e abusivas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária é válida quando observados os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, não se configurando nulidade em razão de vínculos descontínuos e sem prorrogações sucessivas. 2. O servidor temporário não possui direito automático ao FGTS, sendo necessário comprovar contratações contínuas ou sucessivas que desvirtuem a excepcionalidade da contratação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ANA LÍDIA MOREIRA MENDES DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO de PRESIDENTE KENNEDY
, na qual a autora narra que firmou contratos administrativos de prestação de serviço temporário com o requerido nos seguintes períodos: 06/03/2013 a 31/01/2015, 06/04/2016 a 31/07/2017 e 03/02/2017 a 21/12/2018.Sustenta que a função desempenhada é de necessidade permanente do Município, logo, não se trata de hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, consequentemente, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença às fls. 47/51 - volume 05, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13367989), ocasião em que reiterou a tese de nulidade das contratações temporárias e pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 13367990.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita, apresentada pelo Município em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Como mencionado, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracterizam o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Logo, não restou caracterizada renovação sucessiva ou prorrogação abusiva dos contratos, tampouco vínculo contínuo que desnature a natureza excepcional e transitória da contratação.

Portanto, o que macula a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanentes mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que o Egrégio TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho nos períodos de 06/03/2013 a 31/01/2015, 06/04/2016 a 31/07/2017 e 03/02/2017 a 21/12/2018, conforme fichas financeiras acostadas às fls. 01/06 do volume 02. Contudo, conforme observado na sentença, o período pelo qual a autora exerceu a atividade, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente porque não existiram renovações sucessivas. Como bem ressaltou a r. sentença:

Adentrando ao caso específico dos autos, verifico a existência de diversos processos seletivos de contratação temporária, entretanto, tais contratos não foram contínuos e ininterruptos, conforme se vê das provas colacionadas aos autos, que confirmam que a parte autora laborou no seguinte período:

~ 06/03/2013 a 31/01/2015
~ 06/04/2016 a 31/07/2017
~ 03/02/2017 a 21/12/2018

A meu ver, os contratos celebrados entre a parte autora e o requerido não violam a regra insculpida no artigo 37, II, da CF, acima já citado, vez que sofreram interrupções no ano de 2015, não se verificando a ocorrência de sucessivas contratações; pelo contrário, atestam interrupções na contratação, a qual não foi, por sua vez, continua, inexistindo, portanto, direito ao recebimento de FGTS, porquanto válidas tais contratações.

De fato, houve um lapso temporal de mais de um ano entre o primeiro e o segundo contrato, o que descaracteriza o caráter sucessivo das contratações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA MÉRITO AD ARGUMENTADUM TANTUM, NO MÉRITO, O ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO PROSPERARIA, NOTADAMENTE PORQUE
OS CONTRATOS NÃO FORAM SUCESSIVOS E POSSUÍRAM CURTA DURAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. (...) 3. Ad argumentadum tantum, ainda que os pedidos da autora não houvessem sido alcançados pelo prazo prescricional, a sua reivindicação relativa ao recebimento de FGTS de todo o período laborado junto ao réu, não prosperaria. Isto porque, o acervo probatório evidencia que a apelante sequer laborou por 02 (dois) anos inteiros consecutivos, haja vista que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2001 e durou até dezembro de 2002, enquanto a segunda designação temporária foi efetuada no segundo semestre de 2003 e teve duração até o segundo semestre 2004, apenas. 4.
Na realidade, o acervo probatório evidencia que a contratação temporária do apelante deu-se, apenas, pelo período de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, após o que houve um intervalo de mais de 06 (seis) meses, antes da segunda contratação
que perdurou somente 01 (um) ano e 01 (um) mês, razão pela qual não há como declarar a nulidade dos contratos celebrados. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. (TJES, Classe: Apelação, 024151371812, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (destaquei).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de servidor temporário não confere o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se configurou diante da análise das provas acostadas ao caderno processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)